Tribunal: TJES
Processo: 0016096-49.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016096-49.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SIDNEY CARVALHO PIMENTEL JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DEVIDOS – FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso, o julgador primevo julgou extinto o feito sem análise do mérito, considerando que o bem da vida almejado pelo autor fora a ele concedido no bojo de Ação diversa, ajuizada posteriormente pelo Ministério Público Estadual.

2. Assim, tal como o juízo primevo, penso que o Município deu causa ao ajuizamento da presente demanda, violando direito do autor posteriormente reconhecido em sede de ação civil pública.

3. Outrossim, considerando que o valor da causa fora fixado no importe de mil reais, ou seja, significativamente baixo, pertinente a fixação da verba honorária de forma equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
SIDNEY CARVALHO PIMENTEL JUNIOR,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual.

Outrossim, considerando que o Município deu causa ao ajuizamento da demanda, condenou a citada parte ao pagamento de honorários, estes fixados em um mil e quinhentos reais.

Aduz o ente apelante, em suma, ser indevida sua condenação ao pagamento de honorários, bem como que a verba honorária deve ser fixada entre os percentuais de dez e vinte por cento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016096-49.2009.8.08.0011

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
O:
SIDNEY CARVALHO PIMENTEL JUNIOR

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
SIDNEY CARVALHO PIMENTEL JUNIOR,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual.

Outrossim, considerando que o Município deu causa ao ajuizamento da demanda, condenou a citada parte ao pagamento de honorários, estes fixados em um mil e quinhentos reais.

Aduz o ente apelante, em suma, ser indevida sua condenação ao pagamento de honorários, bem como que a verba honorária deve ser fixada entre os percentuais de dez e vinte por cento.

Sem contrarrazões.

Pois bem. No caso, o julgador primevo julgou extinto o feito sem análise do mérito, considerando que o bem da vida almejado pelo autor fora a ele concedido no bojo de Ação diversa, ajuizada posteriormente pelo Ministério Público Estadual.

Assim, tal como o juízo primevo, penso que o Município deu causa ao ajuizamento da presente demanda, violando direito do autor posteriormente reconhecido em sede de ação civil pública.

Outrossim, considerando que o valor da causa fora fixado no importe de mil reais, ou seja, significativamente baixo, pertinente a fixação da verba honorária de forma equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC. Veja-se

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – TEMA 1.076 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 2 – Em se tratando de demanda prestacional na área da saúde, em que se mostra inestimável o proveito econômico obtido, imperiosa a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Precedentes do STJ. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 12/Aug/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001644-43.2019.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Fornecimento de medicamentos)

Assim, entendo que a r. sentença recorrida se revela irretocável, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária neste grau recursal para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.